Tribunal: TJMT
Processo: 1027100-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027100-53.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
EMBARGADO: ANECY APARECIDA DE PINHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu, em favor de servidora aposentada portadora de moléstia grave, o direito à restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, insurgindo-se o embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, aos critérios de atualização monetária e à fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar os juros de mora a partir da citação e afastar a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e do Tema 88 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação; e (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios em 15% contém contradição ou outro vício integrável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm cabimento restrito ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o termo inicial dos juros de mora e afasta a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ porque a hipótese não configura repetição de indébito tributário em sentido estrito, mas relação previdenciário-administrativa em que o Estado, após reconhecer o direito à isenção, retém valores indevidamente.
O colegiado fixa os juros moratórios a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, de modo que inexiste omissão quanto à tese deduzida pelo embargante.
A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos não impede o acréscimo de fundamentação complementar no acórdão para enfrentar os pontos devolvidos pelo recurso, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, em consonância com o art. 46 da Lei no 9.099/95.
O acórdão define objetivamente os critérios de atualização monetária ao estabelecer a incidência do IPCA-E até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, inexistindo omissão sobre a matéria.
A condenação em honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação está suficientemente fundamentada no art. 55 da Lei no 9.099/95 e no art. 85, § 2o, do CPC, considerada a sucumbência recursal, não havendo contradição lógica interna no julgado.
A leitura integral do acórdão revela linha argumentativa coerente, com delimitação do objeto recursal, definição do regime jurídico dos juros e da correção monetária e fundamentação da verba honorária, evidenciando mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a inaplicabilidade do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ ao caso concreto e fixa os juros de mora a partir da citação com base no art. 405 do Código Civil. 2. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos não impede que o acórdão acrescente fundamentação complementar para enfrentar as questões devolvidas pelo recurso. 3. A definição expressa do IPCA-E até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e da taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021 afasta alegação de omissão quanto à atualização monetária. 4. A irresignação com o percentual dos honorários advocatícios não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo insuscetível de correção por embargos de declaração."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; Código Civil, art. 405; CPC, art. 1.022 e art. 85, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 9.099/92, art. 48; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 88; TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

Inteiro teor:
200

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027100-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026